Tribunal: TJDFT
Processo: 0707081-37.2021.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707081-37.2021.8.07.0006 RECORRENTE: LEANDRO DE BARROS SOARES RECORRIDO: ASSISTENTES DE ACUSAÇÃO, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. FEMINICÍDIO. MOTIVO TORPE. MEIO CRUEL. ASFIXIA. NULIDADES ANTERIORES À PRONÚNCIA. SUBSTITUIÇÃO DE TESTEMUNHA. PESSOAS “UNIFORMIZADAS” EM PLENÁRIO. QUEBRA DA INCOMUNICABILIDADE DOS JURADOS. INDEFERIMENTO DE PERGUNTAS. PROIBIÇÃO DA LEITURA DE PEÇAS. QUESITO COM VÍCIO DE COMPLEXIDADE. REJEITADAS. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. QUALIFICADORAS. MOTIVO TORPE. FEMINICÍDIO. DECOTE. IMPOSSIBILIDADE. ERRO OU INJUSTIÇA NO TOCANTE À APLICAÇÃO DA PENA. PRIMEIRA FASE. CULPABILIDADE. CONDUTA SOCIAL. PERSONALIDADE. VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MAJORAÇÃO PRESERVADA. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO. NÃO CONFIGURADA. I - Embora o rol de testemunhas deva ser apresentado na fase do art. 422 do CPP, o Juiz poderá deferir a substituição daquela arrolada por outra, desde que entenda pela pertinência e relevância da prova, podendo fazê-lo inclusive durante a sessão plenária. Precedentes. II - Se a Juíza Presidente tomou todas as providências para manter o bom andamento dos trabalhos, limitando a quantidade de pessoas em plenário e proibindo a captação de imagens ou sons por agentes da mídia, a presença de familiares da vítima vestidos com camiseta que não apresentava imagem que pudesse identificá-la, tampouco seu nome, mas apenas palavras genéricas, em letras pequenas, de difícil visualização, não configura qualquer nulidade. III - Não há que se falar em quebra de incomunicabilidade quando um dos jurados chora durante o depoimento do genitor da vítima, notadamente porque o próprio réu também verteu lágrimas no mesmo instante, caso em que a declaração de nulidade afrontaria o art. 565 do CPP. IV - Nos termos da decisão liminar proferida pelo STF na ADPF 779/DF, é defeso às partes a utilização de argumentos ou formulação de perguntas que imputem à vítima a causa de sua própria morte, em referência mesmo indireta ou velada à tese da legítima defesa da honra, fundamentação absolutamente contrária aos princípios constitucionais da dignidade humana, proteção à vida e à igualdade de gênero. Não há, portanto, cerceamento de defesa no indeferimento de perguntas sobre infidelidade, adultério ou traição. V - Nos termos do art. 478 do CPP, durante os debates as partes não poderão fazer referência a decisões e outros elementos dos autos como argumento de autoridade. VI - Se os jurados não apresentaram qualquer dúvida após a formulação do quesito, conclui-se que foi formulado mediante linguagem simples e coerente, em proposição clara e de fácil entendimento, o que afasta a pecha de vício de complexidade. VII - É assente na jurisprudência que a decretação de qualquer nulidade exige a comprovação de efetivo prejuízo, nos termos do art. 563 do CPP, do qual se extrai o princípio pas de nulitte sans grief. VIII - Nos procedimentos submetidos ao Júri Popular, a decisão do Conselho de Sentença é soberana e deve ser mantida quando opta por uma das teses apresentadas em Plenário, com amparo no acervo probatório coligido. Somente será considerada contrária à prova dos autos a decisão totalmente divorciada do acervo probatório, o que não ocorre no caso sob exame. IX - Havendo nos autos prova suficiente de que o réu e a vítima eram casados, advindo filhos da relação, e que o delito se fundou em sentimento de posse, controle e ciúmes, não é contrária à prova dos autos a decisão dos jurados que reconhece as qualificadoras do feminicídio e motivo torpe. X - A fundamentação da análise desfavorável da culpabilidade abrangeu outros aspectos além dos fundamentos utilizados para valorar de forma negativa as circunstâncias do crime, não havendo que se falar em bis in idem. XI - Demonstrado o comportamento negativo do réu no seu próprio seio familiar, correta a avaliação desfavorável da conduta social. XII - É idônea a avaliação desfavorável da personalidade do réu embasada na prova dos autos. XIII - Não há como reconhecer a confissão quando o agente não assume em momento ter agredido violentamente a vítima causando sua morte, mas ao contrário, afirma que somente a segurava com uma mão, enquanto ela tentava pegar o celular que ele segurava com a outra mão, afirmando que a morte por asfixia foi acidental. XIV - Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas. No mérito, desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 3o, 422, 479 e 593, inciso III, alínea “d”, todos do Código de Processo Penal, bem como 451 do Código de Processo Civil, suscitando a nulidade do feito em razão da oitiva de testemunha arrolada extemporaneamente; b) artigos 478, incisos I e II, do CPP, e 59 do Código Penal, sustentando que a leitura da sentença absolutória pretendida pela defesa seria essencial para esclarecer que, apesar da afirmação da acusação na denúncia, no sentido de que ele teria espancado a vítima em ocasião anterior, ele teria sido inocentado. Contudo, como a defesa fora impedida de seguir com a leitura do decreto absolutório, isso lhe teria prejudicado na avaliação dos jurados, cerceado seu direito de defesa e prejudicado a avaliação do vetor da conduta social; c) artigo 65, inciso III, alínea “d”, do CP, defendendo que a confissão espontânea, mesmo quando qualificada, deve incidir na apuração da pena. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à apontada violação aos 478, incisos I e II, do CPP, bem como 59 e 65, ambos do CP. Com efeito, as teses sustentadas pelo recorrente, devidamente prequestionadas, encerram discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009